Tribunal: STF
Processo: RE 433956
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE 
   JURÍDICA-GDAJ. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS. NECESSIDADE DE 
   REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280 DO STF. A 
   INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO SE DEU EM DATA ANTERIOR A 
   03.05.2007.
A decisão agravada está em perfeita harmonia com o 
   entendimento firmado neste Tribunal, no sentido de que o exame da 
   questão depende da análise prévia da legislação infraconstitucional 
   pertinente, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF. 
Ademais, 
   esta Corte não reconheceu a existência de repercussão geral na 
   matéria debatida nos autos.
Agravo regimental a que se nega 
   provimento.